Tribunal: TJSP
Processo: 0001352-90.2017.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001352-
90.2017.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante FLÁVIA
PEREIRA MARQUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001352-90.2017.8.26.0553
Comarca de Santo Anastásio
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.507
Apelação Criminal Estelionato Sentença condenatória -
Pleito de redução das penas diante da aplicação da
atenuante da confissão e redução da fração eleita para a
majoração pela continuidade delitiva Inadmissibilidade
Autoria e materialidade bem demonstradas
Ré que,
afirmando efetuar os pagamentos referentes ao lote para
a vítima, se apropriava do dinheiro dela e emitia recibos,
demonstrando o “dolo” em obter vantagem patrimonial
ilícita, em prejuízo de outrem Condenação bem editada,
com base em convincente acervo probatório
Penas e
regime
prisional
escorreitamente
fixados.
Recurso
improvido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Flávia Pereira Marques de Oliveira, por infração ao artigo 171,
caput, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, foi
condenada às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima;
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de dois salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
3
Inconformada, recorre. Busca a redução das
penas com o reconhecimento da atenuante da confissão e redução da
fração empregada em face da continuidade delitiva.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe destacar, de proêmio, que a acusada foi
processada e condenada pelo crime de estelionato, porque, nas datas e
no local mencionados na denúncia, agindo nas mesmas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, obteve, para
si, a vantagem ilícita de R$ 3.545,00 em prejuízo da Incorporadora Vale
do Piriqui S/C Ltda., induzindo em erro, mediante meio fraudulento, a
vítima Valdemira Pereira de Goes.
Segundo
restou
apurado,
a
acusada
era
secretária da empresa-vítima, que presta serviços de administração no
Residencial Colina, sendo certo que os lotes comprados pelos clientes
eram pagos mediante boleto bancário. Ainda assim, a acusada passou a
receber, mensalmente, da vítima Valdemira, os valores das parcelas do
seu lote, mediante a emissão de recibos, sob o ardil de que faria o
pagamento dos boletos no banco. Então, o proprietário da empresa-
vítima Incorporadora Vale do Piquiri S/C Ltda, através de levantamento,
não só constatou que a vítima Valdemira se encontrava com as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
4
do seu lote em atraso, como também que a indiciada obteve o valor de
R$ 3.545,00, fazendo-o em prejuízo da vítima Valdemira, que nunca
desconfiou de nada (fls. 101d/104d).
Pois bem. A materialidade do crime apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fls. 3/4) e pelo laudo pericial (fls. 43/46), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, a apelante negou a prática
delitiva, mas confirmou que, embora todos os clientes fizessem os
pagamentos por boletos, Valdemira, por ser muito humilde, não
costumava ir a bancos, razão por que ela deixava o dinheiro com a
acusada, que o depositava na conta da empresa e emitia um recibo para
a vítima (fls. 30).
Em Juízo, Flávia confessou parcialmente o
crime. Ela disse que realmente se apropriou de duas parcelas da vítima,
mas que pretendia repassar o valor para a incorporadora. As demais
parcelas, ela pagou via depósito (mídia audiovisual).
Assim é que Valdemira, em Juízo, contou que
pagava mensalmente boletos para a incorporadora onde a acusada
trabalhava, mas que, como não sabia operar caixa eletrônico e, no
horário em que saía do trabalho, o banco já estava fechado, começou a
deixar o dinheiro com Flávia, que se prontificou a efetuar os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
5
para ela. Isso aconteceu umas sete vezes. Seu filho que percebeu que o
carnê estava errado, porque estava com uma assinatura de alguém e não
com autenticação do banco. Valdemira, depois, descobriu que os
pagamentos do terreno estavam todos atrasados (mídia audiovisual).
O representante da vítima, Aldelir, ouvido em
Juízo, esclareceu que era proprietário da incorporadora e que a senhora
Valdemira era uma pessoa que havia comprado um lote. Na época dos
fatos, a empresa encaminhou cartas para Valdemira, avisando que os
pagamentos estavam atrasados, e ela foi até a empresa e levou recibos
feitos pela Flávia, que era a secretária dele. Foi então que ele ficou
sabendo que dona Valdemira ia até o escritório e deixava o dinheiro com
a acusada, porque ela não conseguia ir ao banco. Flávia dizia que
efetuava os pagamentos e dava recibo para ela, mas ficava com os
valores recebidos. Flávia confirmou para ele que havia mesmo feito isso,
porque estava com dificuldades financeiras. Ela não ressarciu a empresa
(mídia audiovisual).
De grande valia e assaz elucidativas, vale
registrar, as palavras do representante da empresa-vítima, não havendo
de ser desconsideradas, seja porque ele não tinha motivo para incriminá-
la, seja porque seu depoimento se harmoniza com os demais elementos
probatórios carreados aos autos, ganhando foros de veracidade e
certeza.
Portanto, e certamente diante de tal fato a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
6
combativa Defesa sequer enveredou para o pleito absolutório, há provas
suficientes para respaldar a condenação.
Frente a todo esse contexto, à luz da teoria
finalista desenvolvida pelo jurista alemão Welzel, adotada no Brasil com a
reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984, o caso dos autos,
esquematicamente, resume-se na forma abaixo.
Patente a tipicidade, uma vez que a ação
perpetrada pela apelante subsume-se perfeitamente na figura típica
apontada na denúncia, em especial sob o aspecto subjetivo (dolo),
máxime em se considerando que ela atuou com a vontade inequívoca de
realizar a conduta descrita no tipo penal, vale dizer, agiu com a vontade
livre e consciente voltada para o resultado consistente em obter, para si,
vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo de outrem.
A
antijuridicidade
afigura-se
presente,
igualmente, na medida em que o atuar voluntário da apelante verificou-
se em desconformidade com o ordenamento jurídico-penal, consistente
em, desconsiderando a proteção dedicada ao patrimônio das pessoas em
geral, violar a norma proibitiva da obtenção, para si, de vantagem ilícita,
mediante fraude, em prejuízo de outrem.
E a culpabilidade apresenta-se delineada plenamente. A apelante é perfeitamente imputável (capaz de
culpabilidade), já que não era menor de dezoito anos de idade ao tempo
dos fatos e nada há que possa, de qualquer modo, comprometer a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
7
capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Ademais, tinha potencial consciência da
ilicitude de sua conduta, tanto que a ação por ela perpetrada é
cognoscível por qualquer pessoa leiga como violadora da ordem jurídico-
penal. Por fim, era-lhe seguramente exigível, nas circunstâncias, que
agisse de forma diversa, é dizer, que atuasse em consonância com os
ditames do ordenamento jurídico. Daí ser inafastável, na espécie, a
incidência da reprovabilidade jurídico-penal.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes das ações típicas - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídicas e culpáveis, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Impende destacar que, na primeira fase,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, as reprimendas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
8
fixadas nos patamares mínimos legais.
Na fase seguinte, a atenuante da confissão
espontânea não terá reflexo na sanção, sobretudo por ser inadmissível
situar a pena aquém do mínimo legal, consoante o entendimento hoje
cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a
pena abaixo do mínimo legal".
Por outro lado, em que pese a irresignação da
Defesa quanto a majoração pela continuidade delitiva, considerando que
foram ao menos sete as infrações praticadas, adequada seria a fração de
2/3 (dois terços).
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem decidido:
"Em
se
tratando
de aumento de pena referente
à
continuidade delitiva,
aplica-se
a
fração
de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5,
para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou
mais infrações”.1
Todavia, ministrada a solução benevolente,
empregando-se o aumento em 1⁄2 (metade), e ausente irresignação
ministerial, nada há para ser alterado nesta instância, sob pena de
1- Habeas Corpus n° 195872/RJ 2011/0019078-1, Rel. Min. Newton Trisotto (des. Convocado do TJ/SC). Quinta Turma. Julg.
21/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001352-90.2017.8.26.0553 -Voto no 35.507
9
inescusável afronta ao princípio que veda a reformatio in pejus.
O regime prisional fica mantido, por ser o mais
benéfico.
Correta, ainda, a substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, que ficam inalteradas.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator